Tribunal: STF
Processo: Rcl 50177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rodogarcia Transportes Rodoviários Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT da 2ª Região) e de despacho do Tribunal Superior do Trabalho (TST) proferidos nos Autos nº 1002052-69.2015.5.02.0381. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria.



    2. Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Os órgãos reclamados prestaram informações. A parte beneficiária apresentou contestação, requerendo a reconsideração do deferimento da liminar e a improcedência da reclamação, dando-se continuidade imediata à fase de execução.



    3.  É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. Ao apreciar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 



     



    6. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. 



     



    7. Nesse sentido é a decisão da Primeira Turma do STF, proferida na Rcl 43.544-AgR (Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes): as “relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT”.



    8. No caso em análise, o juízo de primeira instância sentenciou o feito, julgando improcedentes os pedidos formulados contra a transportadora. Porém, em recurso ordinário, o TRT da 2ª Região reformou a sentença, por não haver provas suficientes a corroborar a tese defensiva de que o reclamante exerceu suas atividades como trabalhador autônomo, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes no período de 14.08.2008 a 14/03/2016, com base nos arts. 2º e 3º da CLT. O processo foi sobrestado até o julgamento da ADC 48. No entanto, fixada a tese pelo STF, foi determinado o prosseguimento da feito na Justiça especializada em 15.10.2021. Após o ajuizamento da presente reclamação, o TST negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento de que “a Corte Regional não estabeleceu precisamente o preenchimento dos requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a exemplo daquele elencado no artigo 2º da citada lei, de modo a configurar a relação comercial de natureza civil e, por conseguinte, capazes de afastar o vínculo de emprego, tendo decidido, apoiado no contexto fático-probatório dos autos, que a relação entre as partes se desenvolveu mediante pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, requisitos ensejadoras do reconhecimento da relação de emprego” - não consta do andamento processual a certificação de trânsito em julgado, de modo que eventual execução inciada tem caráter provisório. 



    9. A pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. Constam dos autos de origem o registro do trabalhador na ANTT e o contrato de transporte de cargas. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual ”as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada proferida nos Autos nº 1002052-69.2015.5.02.0381 e assentar a competência da Justiça comum para julgamento do feito, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator